Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. CIÊNCIA PELA PARTE DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade (CPC, art. 277).
2. A nulidade por ausência de intimação deve ser suscitada em preliminar do próprio ato que cabia à parte praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC, e não por meio de petição simples.
3. A inobservância da forma prescrita em lei e a não demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.